Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. APURAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PERÍCIA. APURAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA AFERIÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MORA EX PERSONA. DATA DA INTIMAÇÃO DAS OBRIGADAS PARA SOLVER O MONTANTE DA INDENIZAÇÃO APURADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Derivando a composição resguardada da inviabilidade de realização da obrigação de fazer fixada no título judicial exequendo, determinando a convolação da obrigação em perdas e danos, apurado o montante devido, a correção monetária a ser incorporada ao montante indenizatório deve incidir a partir do momento de sua fixação e os juros de mora a partir da caracterização da mora das obrigadas, ou seja, da expiração do prazo para pagamento voluntário que lhes é resguardado, não se afigurando viável a assimilação da data do ajuizamento do executivo e do trânsito em julgado do título judicial como termo para aplicação dos acessórios.

2. Originando-se de obrigação de fazer originalmente fixada e tornada inviável de realização, resultando na conversão da cominação em perdas e danos, a origem da obrigação e sua natureza, que encerra caráter indenizatório e deriva de decisão judicial, enseja que a mora do obrigado se qualifica somente quando é instado a solver a prestação fixada, resultando que sua intimação para pagar a indenização arbitrada traduz o momento em que é constituído em mora e, destarte, o termo inicial da fluência dos juros de mora de lei que devem incrementar o quantum indenizatório, porquanto orientada a fluição do acessório pela qualificação da mora.

3. A atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento do débito nem pena imposta ao obrigado, mas simples fórmula de preservação da sua identidade no tempo e de prevenção de que seja minorada em detrimento do credor, ensejando que, convertida a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, a correção do quantum indenizatório deve fluir somente a partir do momento em que fora apurado, pois, mensurado em valores atuais, a partir da apuração passara a experimentar os efeitos da inflação.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.